Tribunal: STF
Processo: Rcl 70494
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E VIDA PREGRESSA: REPROVAÇÃO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FRAUDE BANCÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por M V C M, em 12.3.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pela Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na Apelação n. 0700073-02.2023.8.07.0018, pelo qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 560.900, paradigma do Tema 22 da repercussão geral:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E VIDA PREGRESSA. REPROVAÇÃO. DEMISSÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM O CARGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso em apreço, o impetrante foi reprovado no concurso porque cometeu fraude à uma instituição financeira, fato que levou à demissão por justa causa do emprego conforme alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘h’ do art. 482 da CLT, as quais enumeram como causas justificativas a prática de ato de improbidade, a incontinência de conduta ou mau procedimento e o ato de indisciplina ou de insubordinação. 2. As causas da demissão são graves e a natureza da atividade para a qual concorre o recorrente exige – Agente da Polícia Civil – de fato, idoneidade moral, comportamento social irrepreensível, enfim, reputação ilibada, circunstância que não se mostra lídima no caso em particular. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a sindicância de vida pregressa em concursos públicos visa não somente apreciar as infrações penais do candidato, mas também a sua conduta moral e social e a compatibilidade dela com o cargo a ser exercido (RMS 54.882/DF; RMS 53.486/MT; RMS 53.856/AC; RMS 35.016/RS; RMS 45.139/AC). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 2, doc. 11).



    2. O Reclamante relata ter sido aprovado no concurso público para preenchimento de cargos de agente da Polícia Civil do Distrito Federal (Edital nº 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020), tendo sido contraindicado na fase de investigação social “em razão do subitem 15.13.7, em função de ter sido demitido por justa causa do Banco Brasil S.A” (fl. 3).



    Esclarece ter obtido medida liminar em mandado de segurança para prosseguir no certame. Contudo, em 3.2.2023, a medida liminar foi revogada e o mandado de segurança teve a segurança denegada. Essa decisão foi objeto de apelação e pedido de antecipação de tutela recursal; esta última deferida para restabelecer a medida liminar até o julgamento do mérito recursal, o que lhe permitiu concluir o curso de formação.



    Informa que, em 11.9.2023, por maioria de votos, a Terceira Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à apelação. Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados, recurso extraordinário, inadmitido, e agravo em recurso extraordinário, o qual teve seu provimento negado com fundamento nas súmulas ns. 279 e 454 (ARE n. 1.504.422, de minha relatoria, DJe 5.8.2024).



    Alega que a autoridade reclamada, “ao afastar a possibilidade de o reclamante ser nomeado e empossado no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, acaba por condená-lo a modalidade de sanção não prevista no ordenamento jurídico. A decisão administrativa empresarial (trabalhista) tomada pelo do Banco do Brasil não tem o condão de extrapolar as sanções previstas no contrato de trabalho e na Consolidação das Leis do Trabalho” (fl. 14).



    Argumenta que sua demissão por justa causa “não seria motivo suficiente para desencadear em óbice ao reclamante de ter acesso ao cargo público” e que, “como decorrência do princípio da não culpabilidade (...) o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 560.900/DF, reconheceu a repercussão geral da aplicação do princípio da presunção de inocência no âmbito dos concursos públicos” (fl. 17).



    Esclarece que, “a partir da interpretação do RE 560.900/DF, são requisitos necessários para a eliminação de candidatos em concurso público, em especial na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social: condenação criminal definitiva ou por órgão colegiado (trânsito em julgado) e relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente; ou situações de indiscutível gravidade, expressamente previstas em lei” (fl. 19).



    Sustenta que, “conforme já relatado, constata-se que: 1) não há inquéritos, processos penais, administrativos ou cíveis em andamento, muito menos condenação criminal definitiva vinculadas ao autor, ainda que o Tribunal a quo, de forma evidente, presuma insculpida uma mácula permanente no autor; bem como, 2) não há lei em sentido estrito que restrinja parcial ou permanentemente ex-empregados públicos da administração indireta, demitidos por justa causa, de exercerem a atividade policial” (fl. 19).



    Ressalta que, “inexistente condenação penal transitada em julgado, o estabelecimento [de] ‘situações excepcionalíssimas de indiscutível gravidade’, para o acesso ao cargo público depende da edição de lei em sentido estrito, na qual conste objetivamente quais são as situações excepcionalíssimas que obstarão o ingresso no cargo público” (fl. 22).



    Anota que, “com base na legislação que rege a carreira policial civil do DF e no trecho edital do concurso público acima transcrito, questiona-se: é possível definir objetivamente quais são os fatos desabonadores e que maculam a idoneidade moral dos cidadãos que se propõem a realizar o certame para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal? Não é possível. A resposta à questão supramencionada não se encontra na lei, nem no edital, tampouco em qualquer outro ato normativo, mas sim no imaginário de ideias da ‘cabeça do administrador público’, que possui uma espécie de carta branca, cheque em branco, para decidir. Discricionariamente, se quiser, poderá considerar determinado fato ou circunstância como sendo inidôneo e, além disso, o que deve macular ou não de forma perpétua a conduta dos candidatos, não há limites” 
(fl. 24).



    Acentua que, “além de o acórdão recorrido não ter adentrado no mérito da repercussão geral vinculada ao RE 560.900/DF, valorou o retrocesso social, vincula nova sanção sem previsão legal (a de nunca mais poder ser policial civil do distrito federal) e inviabiliza exercício de direitos fundamentais, insculpindo mácula/sanção perpétua” (fl. 25).



    Afirma estar desempregado desde 9.6.2020, data de sua demissão do Banco do Brasil, “punição prevista na legislação trabalhista para o ilícito. Não [sendo] razoável, SEM PREVISÃO OBJETIVAMENTE EXPRESSA EM LEI, puni-lo novamente, obstando-o permanentemente de exercer o direito de ingressar nos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal” (fl. 25).



    Realça precedentes nos quais afirma que, em condições análogas, os candidatos puderam prosseguir no certame e serem nomeados e afirma “não parece[r] razoável a exigência de inquérito policial ou ações civil e/ou penal em andamento para que, somente assim, possa ser possível a aplicação da supracitada tese do RE 560.900/DF no caso concreto. A decisão empresarial, que desencadeou a rescisão do pacto laboral entre o reclamante e o Banco do Brasil, não tem caráter jurisdicional, portanto não tem o condão de condenar o Reclamante à perda ou a restrições de direitos que extrapolem a relação contratual de trabalho” (fl. 29).



    Reitera que “inexistem boletins de ocorrência, inquéritos (policiais ou civis), ações (penais ou por improbidade civil) em andamento ou com trânsito em julgado [como assinalado em] (...) trecho do voto da relatora, Excelentíssima Desembargadora Maria de Lourdes Abreu no acórdão recorrido” (fl. 35).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nos autos do Processo n. 0700073-02.2023.8.07.0018, que impediu a nomeação, posse e exercício do reclamante no concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal” (fl. 38).



    Pede, no mérito, a “procedência da presente reclamação constitucional, a cassação da decisão judicial reclamada, por violação ao decidido por essa Corte Suprema no Tema 22 e a declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou o reclamante do certame público, restringindo-o de ser nomeado, tomar posse e entrar em exercício no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal” (fl. 39).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao desprover a apelação, a Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios teria descumprido o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 560.900, paradigma do Tema 22 da repercussão geral.



    O Tema 22 da repercussão geral teve como objeto o exame da validade da “Restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal” (grifos nossos). No recurso representativo da controvérsia, examinava-se, à luz do inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, a validade, ou não, de restrição à participação em concurso público de candidato a cabo da Polícia Militar denunciado pela prática do crime previsto no art. 342 do Código Penal (falso testemunho ou falsa perícia).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’” (DJe 17.8.2020, grifos nossos).



    Na espécie em exame, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por maioria, negou provimento à apelação interposta pelo reclamante. Consta do voto condutor do julgado:



    “Trata-se de apelação em razão da sentença que denegou a segurança. O Impetrante pretende prosseguir no concurso de policial civil, apesar de sua eliminação, em razão da reprovação na etapa de investigação social e vida pregressa, conforme consta no edital: 



    15 DA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL [...] 15.3 A sindicância de vida pregressa e investigação social é para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisito indispensável para aprovação, na qual o candidato será considerado recomendado ou não recomendado. 15.4 O procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável serão apurados por meio de investigação no âmbito social, administrativo, civil e criminal do candidato inscrito para o cargo de Agente de Polícia da carreira Policial Civil do Distrito Federal.



    No caso em apreço, o impetrante foi reprovado porque cometeu fraude contra o Banco do Brasil, fato que levou à demissão por justa causa do emprego conforme alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘h’ do art. 482 da CLT, as quais enumeram como causas justificativas a prática de ato de improbidade, a incontinência de conduta ou mau procedimento e o ato de indisciplina ou de insubordinação.



    As causas da demissão são graves e a natureza da atividade para a qual concorre o recorrente exige – Agente da Polícia Civil – de fato, idoneidade moral, comportamento social irrepreensível, enfim, reputação ilibada, circunstância que não se mostra lídima no caso em particular.



    O Superior Tribunal de Justiça entende que a sindicância de vida pregressa em concursos públicos visa não somente apreciar as infrações penais do candidato, mas também a sua conduta moral e social e a compatibilidade dela com o cargo a ser exercido (RMS 54.882/DF; RMS 53.486/MT; RMS 53.856/AC; RMS 35.016/RS; RMS 45.139/AC).



    Cabe destacar que o impetrante era funcionário há 18 anos do Banco do Brasil e a demissão decorreu há menos de dois anos e conforme narrativa de sua inicial: ‘de créditos irregulares em contas correntes de clientes de valores referentes à Participação nos Lucros ou Resultados – PLR devidos a funcionários do Banco, realizados no período de 04/06/2019 a 13/04/2020, efetuados manualmente via aplicativo Sisbb/ARH’.



    O fato do Banco do Brasil não ter registrado o crime contra o patrimônio é irrelevante na espécie, porque sob o aspecto da investigação do comportamento social e vida pregressa permanece a mácula desabonadora e incompatível com a natureza do cargo almejado. (...)



    Ante o exposto e rogando vênia, NEGO PROVIMENTO à apelação” (fls. 60-61, e-doc. 6, grifos nossos).



    5. Diferente do que se tem no paradigma de descumprimento invocado pelo reclamante, na espécie vertente, a não recomendação do candidato por inidoneidade não decorreu da pendência de inquéritos policiais em curso ou ações penais pendentes, únicas circunstâncias expressamente aferidas no leading case, mas de sua demissão dos quadros do Banco do Brasil, por justa causa, em razão da prática de fraude bancária perpetrada contra aquele ente da administração indireta.



    A ausência de estrita aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma cujo descumprimento foi arguido pelo reclamante impede o prosseguimento da presente reclamação. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 670-RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl n. 68.556-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. DESCABIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO DIRETA ENTRE EMPREGADO E EMPRESA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 56.805-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2023).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é possível verificar que o ato reclamado apenas determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao invés de determinar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na lide. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 64.196-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    6. Importa enfatizar que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, paradigma do Tema 22 da repercussão geral, este Supremo Tribunal não examinou todas as hipóteses que podem desabonar a conduta de candidato a cargo público e levar à sua contraindicação por inidoneidade moral. Analisou-se apenas a incompatibilidade constitucional da utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para esse fim, por descumprir o princípio da presunção de inocência. 



     



    Na espécie em exame, sequer se põe em questão a incidência do princípio da presunção de inocência, pois, em momento algum, o reclamante afirma não ter praticado a conduta que conduziu à sua demissão por justa causa. Ao contrário, reconhece a validade de sua demissão, limitando-se a afirmar que seus efeitos não podem transcender a esfera trabalhista para incompatibilizá-lo permanentemente para o exercício do cargo de agente de polícia civil.



    7. A ausência de controvérsia sobre a conduta que ensejou sua demissão é explicitada no voto divergente proferido pela Desembargadora Relatora da apelação em mandado de segurança em foco, ao afirmar que:



    “[O] cerne recursal cinge-se em apurar a legalidade do ato administrativo que eliminou candidato de certame público na fase de investigação social e vida pregressa para ingresso nos quadros da Polícia Civil, no cargo de Agente de Polícia, por ter sido contraindicado, com espeque no subitem 15.13.7 do edital do certame, por ostentar fato desabonador, consistente em participar de fraude ao Banco do Brasil enquanto funcionário. (...)



    O exame da documentação acostada aos autos indica que a não recomendação do candidato do certame foi proferida nos seguintes termos (ID 47743745 – Pág. 12/15:



      (...) 3.1 Vida pregressa do candidato: antecedentes civis, criminais, administrativo disciplinares 



    Quanto ao candidato em questão, não foram identificados antecedentes. 



    3.2 Postura ética e social do candidato 



    Diferentemente, foram identificados fatos desabonadores de sua postura ética e social. 



    Indagado, na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), se ‘Respondeu ou responde a sindicância disciplinar, inquérito administrativo ou a processo administrativo disciplinar (PAD) ou qualquer outra espécie de procedimento disciplinar?’, o candidato informou (negritou-se): 



    Sim – Em 2020 respondi a inquérito administrativo no Banco do Brasil S/A, nos termos da legislação trabalhista, que culminou em minha demissão por justa causa. 



    Indagado se ‘Já foi demitido por justa causa nos termos da legislação trabalhista?’, ele respondeu (negritou-se): 



    Sim – Fui demitido do Banco do Brasil S/A, em 09.06.2020, por justa causa, com base no Art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), alíneas A, B e H. 



    Com efeito, o candidato foi demitido por justa causa após quase 18 (dezoito) anos de serviço (de 02/12/2002 a 09/06/2020) no Banco do Brasil, com base no art. 482, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘h’, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), in verbis: Art. 482 – Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: a) ato de improbidade; b) incontinência de conduta ou mau procedimento; [...] h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 



    Após consultas, apurou-se que o candidato participou de uma fraude relacionada a valores de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e foi descoberto logo no início. O Banco não registrou ocorrência criminal sobre os fatos, possivelmente por não querer publicidade negativa, bem como porque o candidato, segundo informações, teria devolvido os valores obtidos fraudulentamente. 



    (...) 4.1 Violação do subitem 15.13.7 do Edital O item 15.13 e o subitem 15.13.7 preveem que, ‘Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, será eliminado do concurso o candidato que: [...] Tiver dado causa ou participado de fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal’. (...) 



    No caso em apreço, o candidato, ao cometer fraude contra o Banco do Brasil, instituição na qual trabalhou por anos, praticou fato desabonador que o incompatibiliza para o exercício do cargo de Agente de Polícia. Ora, se ingressar na Polícia Civil do Distrito Federal, terá acesso a bens e valores apreendidos, sendo que a apropriação ou o desvio por parte de quem já tem esse histórico é um risco que a PCDF não pode assumir. (...) 



    Insta ressaltar que, após parcial provimento de seu recurso administrativo, tem-que o apelante/impetrante não foi recomendado com base no que dispõe o subitem 15.13.7 do Edital que rege o certame. 



    Dito isso, tem-se que a fase de investigação social e vida pregressa em concursos públicos serve para avaliar o comportamento social e a conduta moral do candidato ao concurso público, a fim de se identificar se seu comportamento perante à sociedade reflete as pretensões direcionadas ao cargo público que pretende ocupar. 



    Nesse quadrante, é de se registrar que vigora no ordenamento jurídico o princípio da não-culpabilidade (artigo 5º, LVII, da Constituição Federal), garantia fundamental que serve para blindar o indivíduo de pré-julgamentos e estigmas inerentes ao curso de uma persecução penal, onde o acusado deve ser colocado em um estado inicial de não culpabilidade, que só pode ser legitimamente alterado com a representação de sua culpa pela imputação após o curso de um devido processo legal com sentença transitada em julgado (...)



    Assim, entendo que tal fato, único e isolado, não possui o condão de afastar sua idoneidade moral para o exercício do cargo de agente de polícia.



    Ademais, identifico que a questão debatida no presente recurso subsome-se à tese definida, em sede de repercussão geral (Tema 22), pelo Supremo Tribunal Federal (...)



    Na hipótese ora sub judice, sequer há indiciamento ou denúncia do candidato, muito menos condenação criminal referente aos fatos classificados como desabonadores da conduta do requerente, o que reforça, ainda mais, a aplicação do entendimento consolidado no Tema 22 do STF ao caso” (fls. 8-10, e-doc. 11, grifos nossos).



    Embora a Desembargadora Relatora da apelação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao proferir seu voto, tenha sinalizado a possível subsunção do caso ao Tema 22 da repercussão geral, há expressa referência de que o fato ensejador da não recomendação do candidato não decorreu da contrariedade ao princípio da presunção de inocência pela indevida utilização de inquérito policial ou ação penal em curso para fundamentar sua inabilitação do reclamante. Isso reforça a ausência de identidade material entre o paradigma e o conteúdo da decisão reclamada.



     



    8. As razões deduzidas pelo reclamante revelam a pretensão de fazer prevalecer a compreensão externada em voto vencido proferido pela Desembargadora Relatora na origem, que interpretou de forma extensiva a tese fixada no Tema 22 da repercussão geral, para abarcar situações fáticas diversas daquelas tratadas no precedente que o ensejou, relativizando a repercussão da conduta improba atribuída ao reclamante. 



    Conquanto o reclamante insista ser caso de aplicação imediata da tese fixada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, ao manter decisão pela qual excluído o candidato na fase de investigação social o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não agiu em desconformidade com o entendimento fixado no Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, tampouco a decisão reclamada se mostra discrepante dos debates realizados naquele julgamento.



    Ao acompanhar o voto do Ministro Relator no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, assinalei:



    “7. A lei interna do concurso público é o respectivo edital, que a todos submete de maneira isonômica, sendo compatível com a dinâmica do princípio da presunção de não culpabilidade penal a exigência de vida ilibada dos seus candidatos, assim entendida aquela sobre a qual não paire condenação criminal, exaurida a instância processual ordinária, o que com maior relevo se justifica ante a imposição do princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição). (...)



    9. É de se concluir pela inconstitucionalidade de óbices desarrazoados ao acesso aos cargos públicos, quando baseados em critérios subjetivos de aferição de idoneidade moral dos candidatos.



    Entretanto, também por exigência do princípio republicano, 
faz-se mister erigirem-se critérios objetivos para a aferição dessa idoneidade, para se dotar de efetividade os princípios constitucionais da Administração Pública. (...)



    Assegurar o exercício de cargo público por pessoa juridicamente inidônea significaria contaminar o funcionamento de uma estrutura da qual todos nós dependemos e integramos. (...)



    Passados vinte e dois anos do início de vigência da Constituição da República veio a Lei Complementar n. 135/2010, visando ‘a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato’ (rubrica da lei, parte final).



    A expressão ‘considerada vida pregressa do candidato’ aparece uma vez na Constituição, na norma de regência das candidaturas para cargos eletivos, em capítulo próprio no qual cuida ‘dos direitos políticos’. (...)



    Considerada a ausência de lei específica sobre a matéria, a tese de aplicação analógica dos critérios de aferição da probidade do candidato a agente público, positivados na Lei Complementar n. 135/2010 não discrepa da tutela constitucional da probidade e da moralidade na condução da República” (grifei).



    Não se há considerar, portanto, que a demissão do reclamante, por justa causa, pela prática de ato de improbidade consubstanciado em fraude bancária e outros a ele relacionados, depois de quase duas décadas de serviços prestados ao Banco do Brasil, configure critério subjetivo e extravagante, incapaz de inabilitá-lo ao cargo de agente de polícia civil. 



    9. Como apresentado nos debates que sucederam no julgamento do precedente de repercussão geral, atende a tutela da moralidade administrativa a aplicação analógica dos critérios objetivos traçados na Lei Complementar n. 135/2010, entre os quais se estabelece a inabilitação dos candidatos que “forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário” (alínea o do inciso I do art. 1º da Lei Complementar n. 64/1990, incluído pela Lei Complementar n. 135/2010).



    10. Ademais, ainda que se pudesse cogitar da incidência na espécie do assentado no Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22, não se comprova descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral, não se demonstrando teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Nesse sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 29.495-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL ACERCA DA COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O PREVISTO O EDITAL DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 632.853 – TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE ALEGADAMENTE VIOLADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.987-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020).



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, do RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES (Tema 485). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cogn